Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-18.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. ALIMENTANTE. Segundo dispõe o artigo 1.699, do Código Civil, a revisão dos alimentos é possível quando sobrevém alteração na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe. In casu, o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), razão pela qual a improcedência do pedido deve ser confirmada.